Tribunal: STF
Processo: Pet 13556
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcia Borges Ortega e Outro em face da decisão em que neguei seguimento à Petição, na qual se postulava a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário.



    Nos embargos, sustenta-se, em suma, que a decisão embargada incorreu em omissão uma vez que “ao não fundamentar quanto a necessidade de suspensão dos processos relacionados, visto que a presente matéria é conexa com o RE 1484919/STF que foi recebido com Repercussão Geral e pode ser afetado pela decisão, havendo clara prejudicialidade externa, clamando manifestação do Juízo, nos termos do art. 11” (eDOC 21, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão ou para a correção de erro material. Na hipótese, não se constata qualquer desses vícios.



    Na verdade, observa-se o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, com fundamento em contradição inexistente.



    Os argumentos que embasam o recurso não merecem ser acolhidos. Não se vislumbra a alegada omissão no julgado, uma vez que o Tema 1316 da sistemática da repercussão geral trata de “Indisponibilidade de bem de família e previsão de ressarcimento integral ao erário pela prática de ato de improbidade administrativa. Necessidade de conciliação interpretativa dos artigos 6º e 37,§4º da Constituição Federal”, enquanto o recurso extraordinário no qual se busca efeito suspensivo trata de agravo de instrumento ajuizado contra decisão que rejeitou a alegação de qualificação do bem imóvel como bem de família, no âmbito de execução extrajudicial (eDOC 8, p. 340). 



    A presente insurgência revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, bem como o intuito meramente protelatório das alegações.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado embargado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 7/14/25.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente